Tribunal: CARF
Processo: 11634.720481/2013-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720481/2013-66
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3401-011.902 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/08/2013
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. VERIFICAÇÃO DO
VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM SEGUNDA
INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é
efetivada, em juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda
instância, aplicando-se o limite vigente na ocasião. Havendo constatação de
que a exoneração do pagamento de tributo e encargos de multa, em primeira
instância, é inferior ao atual limite de alçada não se conhece do recurso de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Ricardo Piza di Giovanni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720481/2013-66
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.902 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720481/2013-66

Relatório
Cuidam os autos de impugnação contra o lançamento de multa isolada no
montante de R$ 2.098.026,52, decorrente de indeferimento de pedido de ressarcimento efetuado
por meio de PER/DCOMP, conforme disciplinado pelo § 15 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996 (introduzido pelo artigo 62 da Lei no 12.249, de 2010:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
..............................................
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido
Cientificado da autuação, o sujeito passivo apresentou impugnação, julgada
procedente pela 8a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP em 25/11/2014, conforme acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 23/08/2013
MULTA
ISOLADA.
RESSARCIMENTO
INDEVIDO.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
A superveniência de dispositivo legal que deixa de definir como infração a hipótese
fática descrita no lançamento obriga o cancelamento da sanção punitiva anteriormente
aplicada.
O recurso necessário foi interposto por declaração na decisão de primeira
instância, nestes termos:
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo
com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas
pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997, e Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de
2008, por força de recurso necessário. A exoneração do crédito procedida por este
acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda instância.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.902 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720481/2013-66

O recurso de ofício deve-se ao fato de a decisão objurgada ter cancelado o
lançamento da multa isolada, em razão da superveniência de dispositivo legal que deixou de
definir como infração a hipótese fática descrita no lançamento, o que obriga o cancelamento da
sanção punitiva, aplicando-se a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, alínea a, do
Código Tributário Nacional (CTN).
A sessão de julgamento foi realizada em 25/11/2014, exonerando-se crédito no
montante de R$ 2.098.026,52.
No tocante ao juízo de admissibilidade do recurso ex officio, na forma da Súmula
CARF n.o 103, para fins de conhecimento deste recurso deve ser aplicado o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, estando, atualmente, fixado em R$
15.000.000,00 (quinze milhões), na forma do art. 1.o da Portaria MF n.o 02, de 1 7de janeiro de
2023, verbis:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
Assim, denota-se que por ocasião da interposição do recurso de ofício, estava
vigente a Portaria MF n.o 3, de 2008, que fixava o teto em R$ 1.000.000,00, justificando-se a
pretensão recursal.
Contudo, conforme precedentes do CARF, no tocante ao limite de alçada, para
fins de conhecimento do recurso de ofício, deve observar o limite vigente na ocasião da
apreciação em segunda instância:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. PORTARIA MF N.o 63.
VERIFICAÇÃO DO VALOR VIGENTE NA DATA DO JULGAMENTO EM
SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF N.o 103.
A verificação do limite de alçada, estabelecido em Portaria da Administração
Tributária, para fins de conhecimento do recurso de ofício pelo CARF, é efetivada, em
juízo de admissibilidade, quando da apreciação na segunda instância, aplicando-se o
limite vigente na ocasião. Havendo constatação de que a exoneração do pagamento de
tributo e encargos de multa, em primeira instância, é inferior ao atual limite de alçada de
R$ 2.500.000,00 não se conhece do recurso de ofício. Súmula CARF n.o 103. Para fins
de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância. (Acórdão no 2202-007.963 – 2a Seção de Julgamento /
2a Câmara / 2a Turma Ordinária. Sessão de 09/03/2021. Relator Conselheiro Leonam
Rocha de Medeiros)
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.902 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720481/2013-66

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2010
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. Recurso de Ofício não conhecido,
por valor de exoneração abaixo do limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância. (Acórdão no 2202005.186–2a Câmara/2a Turma Ordinária.
Sessão de 07/05/2019. Relator Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima)
O entendimento também encontra-se sumulado:
Súmula CARF n.o 103. Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Assim, não deve ter seguimento o recurso necessário, pois houve exoneração do
sujeito passivo em valor total inferior ao limite de alçada hodiernamente vigente.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 198
DF CARF MF
Original